Tribunal: TJES
Processo: 0020437-70.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020437-70.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA DO ROSARIO VICENTE ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ADRIANA DO ROSÁRIO VICENTE

ALVES
em face da sentença que condenou
RONNIE VON SILVA
como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, mas extinguiu as medidas protetivas de Urgência.

A apelante pleiteia a
reforma parcial da r. sentença, requerendo o reestabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência em seu favor.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Extraio trechos do Termo de Declarações prestado pela vítima:

[...] QUE: conviveu com Ronivon durante O6(seis) anos e há 01(um) mês estão separados; Que Ronivon não aceita o fim do relacionamento e fica lhe importunando rotineirarnente querendo reatar no entanto, sempre diz a ele que não tem mais interesse; Que Ronivon fica lhe ameaçando, dizendo que se não ficará com mais ninguém; Que hoje estava saindo de casa e foi surpreendida por Ronivon empurrando uma bicicleta em sua direção; Que á bicicleta -atingiu suas pernas, causando' uma pequena escoriação; Que Ronivon

ainda disse: "HOJE É UMA BICICLETA; MAS AMANHA VAI SER PIOR SUA VADIA"; Que Ronivon ainda lhe chamou de "PUTA E SAFADA" na frente de seu filho e de sua mãe; Que Ronivon foi em sua direção para continuar a lhe agredir, contudo, sua mãe o impediu; Que Ronivon antes de ir embora ainda lhe ameaçou dizendo: "DA PRÓXIMA VEZ QUE TE ENCONTRAR NÃO VAI FICAR BARATO ASSIM, VAI SER BEM PIOR"; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE RONIVON SILVA.

A apelante pleiteia a
reforma parcial da r. sentença, requerendo o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência em seu favor.
Entendo que o pleito não mereça prosperar.

Filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania que a
concessão de medidas protetivas à vítima é uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, e como tal, não pode prolongar-se infinitamente no tempo, muito pelo contrário, tem duração temporal limitada.

Dos autos extraio que a sentença que extinguiu as medidas protetivas de urgência, referente aos fatos ocorridos em 11/10/2017, foi proferida no dia 12/08/2020.

Verifico que no caso em questão não há nos autos fato ou ocorrência por parte do apelado contra a apelante. Neste período
o acusado não mais fez nenhum contato com a apelante. Portanto resta evidente a desnecessidade
o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Assim, não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência.

Por esses argumentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPROVIMENTO
. 1.
Não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.